Tribunal: TJPA
Processo: 0816196-61.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816196-61.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816196-61.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO

APELADO: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO TOYOTA S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA, alegando em síntese o descumprimento de cláusula contratual de pacto relativo a financiamento de veículo automotor.

Recebidos os autos, foi deferida a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor; no entanto, a decisão condicionou seu cumprimento à apresentação, pelo autor, do original (via negociável) do contrato objeto da ação.

A parte autora peticionou nos autos, aduzindo a impossibilidade de apresentar a via original do contrato, considerando ter sido o mesmo celebrado pelo meio eletrônico, com assinatura digital do devedor. Requereu, assim, a reconsideração da decisão que determinou a juntada do contrato.

O magistrado de piso proferiu então a decisão de id 13491704, onde determina à autora “ (...)
que junte aos autos, em até 15 dias, cópia da cédula/contrato digital contendo o reconhecimento da assinatura por Cartório Extrajudicial respectivo, que poderá ser confirmada em consulta junto ao sítio eletrônico do egrégio TJE/PA, inclusive, sob pena de extinção, conforme o caso.”

Em nova petição, o autor da demanda renova a afirmativa de impossibilidade de cumprimento da diligência determinada pelo juízo, ressaltando que a assinatura do devedor no contrato foi firmada pela plataforma DocuSign, apta a lhe conferir a autenticidade necessária.

Sentenciando o feito, o juízo de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC, considerando o não cumprimento pelo autor das diligências determinadas pelo juízo em duas oportunidades. Destaca que apenas os documentos produzidos eletronicamente, na origem, é que serão considerados originais, conceito que não abarca os documentos simplesmente digitalizados, como no caso em questão, mas que, na origem, eram documentos físicos em papel e, em se tratando de contrato, com assinaturas convencionais, não eletrônicas.

Em apelação, reafirma o recorrente que a decisão deve ser reformada, considerando que o contrato que deu origem à demanda foi pactuado de forma digital, e preenche todos os requisitos de contrato formalizado na forma eletrônica. Ressalta que a MP 2.200-2/001 prevê, em seu art. 10, §1º, que “
as
declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.”

Desse modo, ressalta que a assinatura constante do contrato juntado aos autos é claramente autêntica, de modo que deve ser reformada a sentença de piso, dando-se provimento ao recurso de apelação, com o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816196-61.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E OUTRO

APELADO: FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, tratam os presentes autos de Recurso de Apelação, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA,
contra sentença que extinguiu o feito na origem, por não ter o autor atendido a comando judicial que determinava a juntada da via original do contrato celebrado entre as partes.

O recurso é de ser desprovido. Vejamos:

De início, importante ressaltar que existe posicionamento firme do Colendo STJ, sendo igualmente pacífico no âmbito dos tribunais do país, acerca da necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da demanda, do que faço referência:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No que concerne à alegação de que o contrato fora firmado em sua forma eletrônica, previsto e aceito nos termos da MP nº 2.200, ressalto que a ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários
, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO.
ASSINATURA COM CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, elucidou os requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes em contrato eletrônico, de maneira que possa ser reconhecida sua constituição como título executivo extrajudicial. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo DocuSign informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que este constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas eletrônicas do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade credenciada na ICP-Brasil para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL DO CONSUMIDOR. CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL). AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O art. 10, § 2º da MP nº 2.200-2/2001 dispõe que há presunção relativa de veracidade quando a assinatura eletrônica é certificada pela ICP - Brasil. Por outro lado, ausente a certificação, é necessária a demonstração da concordância das partes para verificar a validade da contratação. (TJ-MG - AC: 10000221138183001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica;.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 19/09/2024